Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720265-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS DA COSTA FREIRE AGRAVADO: JANA MEDOVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0049407-83.2012.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e de apreensão do passaporte da agravada (id 156917914 dos autos originários). O agravante narra que realizou diversas tentativas de satisfação do crédito executado. Relata que requereu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte da agravada, bem como a proibição de sua partição em concursos públicos, com o fim de verificar eventuais bens imóveis de sua propriedade. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Sustenta que a agravada não se trata de devedor se boa-fé porquanto oculta seus bens para não arcar com o débito de sua condenação. Menciona os arts. 139, inc. IV, e 733 do Código de Processo Civil. Alega que as medidas requeridas não ferem nenhum direito da agravada, pois não se trata de limitadores ao direito de locomoção. Ressalta que a agravada poderá se utilizar de outros meios de transporte. Argumenta que o Código de Processo Civil prevê medidas atípicas para que o credor consegua obter o pagamento de seu crédito e o devedor se sinta motivado a adimplir suas obrigações. Destaca que a apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte da agravada. O preparo foi recolhido (id 47046223 e 47046224). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte da agravada. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais e conferir aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Vale ressaltar que as medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, em 9.2.2023. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, contudo, não autoriza a adoção genérica das providências pleiteadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mas determina que as medidas (como as requeridas pelo agravante neste recurso) são válidas, desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico, a exemplo do art. 5o, caput, da Constituição Federal e do art. 8o do Código de Processo Civil.[1] Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. Não há nos autos indícios de que a agravada esteja a ocultar patrimônio ou a frustrar deliberadamente a execução, de forma a justificar as restrições. As medidas requeridas pela agravante, a princípio, não se mostram úteis à real satisfação do crédito, eis que não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome da agravada. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade, pois não se mostram úteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida. É importante ressaltar que as medidas pleiteadas, além de não serem úteis para a satisfação do crédito do agravante, encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que responde pelas dívidas, razão pela qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. As medidas requeridas pelo agravante atingem somente a pessoa da agravada, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir, apreensão o passaporte do agravado e bloqueio de cartão de crédito em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Precedente: "(...) 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido." (7a Turma Cível, 07065498120218070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 02/09/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1670694, 07374985420228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.3.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 16.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 14.2.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 1.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do requisito do perigo de dano é prescindível ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o, caput, da Constituição Federal: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Art. 8odo Código de Processo Civil: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.